Tribunal: TJBA
Processo: 8106768-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106768-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO PEDRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
A
NA
T
O
C
ISMO NÃO CONFIGURADO
. SEGUROS
DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE E DE DANO
S FÍSICOS AO IMÓVEL
.
EXIGÊNCIA LEGAL. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E REGULAMENTAR. LICITUDE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVIO ROBERTO PEDRA DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato
c/c Repetição de Indébito e indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A
. O Apelante pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento de abusividade na taxa de juros remuneratórios, na capitalização de juros, na cobrança de seguros (venda casada) e na tarifa de administração, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em
ana
lisar: a) a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; b) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; c) a legalidade do Sistema de Amortização Constante (SAC) e do critério de atualização monetária do saldo devedor; d) a ocorrência de venda casada na contratação de seguros; e) a legalidade da cobrança da taxa de administração do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se, ponto a ponto, às conclusões do juízo de primeiro grau quanto à legalidade dos encargos contratuais, atendendo ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

3.2. A revisão de taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada abusividade caracterizada por discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

3.3. A taxa de juros contratada (8,90% ao ano) apresenta diferença não desarrazoada em relação à taxa média de mercado da época (7,78% ao ano), não configurando onerosidade excessiva que justifique intervenção judicial,
já que
pequenas variações acima da média são toleradas e refletem particularidades da
op
eração.

3.4. O Sistema de Amortização Constante (SAC) é método lícito em que as parcelas de amortização do principal são fixas e os juros decrescem sobre o saldo devedor, não configurando capitalização indevida. A atualização monetária do saldo devedor antes da amortização é prática consolidada e autorizada pela Súmula 450 do STJ.

3.5. A contratação dos seguros
de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel
constitui exigência legal para financiamentos no âmbito do SFH, conforme art. 79 da Lei nº 11.977/2009, não
configurando, por si só, venda casada. A abusividade somente ocorreria se fosse comprovada a imposição da contratação com seguradora específica, cerceando a liberdade de escolha do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.

3.6. A cobrança da tarifa de administração mensal de R$ 25,00 encontra amparo na Resolução BACEN nº 3.932/10 e previsão contratual expressa, destinando-se a remunerar os custos de administração e gerenciamento do contrato pela instituição financeira.

3.7. Não reconhecida nenhuma abusividade nos encargos contratuais, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos da inicial, desde que contraponha as conclusões adotadas pelo juízo de origem.

2. A taxa de juros remuneratórios levemente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade quando a diferença não se revela desarrazoada ou manifestamente excessiva, sendo a média um parâmetro de aferição e não um teto absoluto.

3. A atualização monetária do saldo devedor antes da amortização da prestação no Sistema de Amortização Constante (SAC) é prática lícita e consolidada, não configurando
ana
t
o
c
ismo, conforme Súmula 450 do STJ.

4. A contratação dos seguros
de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel
em financiamento imobiliário no âmbito do SFH constitui exigência legal (art. 79 da Lei nº 11.977/2009), não caracterizando venda casada
se não houver prova de que foi tolhida a liberdade de escolha da seguradora pelo mutuário.

5. A tarifa de administração do contrato, quando expressamente pactuada e amparada em regulamentação do Banco Central (Resolução nº 3.932/10), constitui encargo lícito destinado a remunerar os custos de gerenciamento do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.010, III, do CPC; Art. 79 da Lei nº 11.977/2009; Art. 85, § 11, e art. 98, § 3º, do CPC; Resolução BACEN nº 3.932/10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.061.530/RS; STJ - Súmula 450; TJ-BA - Apelação 8126860-52.2024.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8110040-94.2020.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8089822-45.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível referente ao processo nº 8126860-52.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SILVIO ROBERTO PEDRA DA SILVA
e como Apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora